Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729887-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: REVERTON DE MELO BUENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DO DEVEDOR. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. Emerge como consequência lógica que o credor deve demonstrar com clareza e detalhamento a situação econômico-financeira do devedor, tanto para se verificar se a hipótese é excepcional quanto para aferir qual o percentual de constrição deve incidir sobre a verba. O demonstrativo deve ser submetido ao contraditório. 2. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §14 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o caso dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade. Afirma que “sendo assim, permite-se concluir que a penhora do valor não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família e ainda poderá garantir a parcial satisfação do crédito.” (id 33827557, pág. 8). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 85, §14 e 833, inciso IV, ambos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora assentou que, embora se permita a mitigação da regra de impenhorabilidade, no caso dos autos, à luz dos elementos fático-probatórios colhidos, a hipótese não comporta a aludida exceção. Assim fez constar o órgão julgador: “No caso, a parte agravante não demonstrou nem situação econômica nem a situação financeira do devedor, seus rendimentos detalhados, sua composição familiar, suas despesas, enfim, um quadro seguro que permita avaliar se o caso comporta a constrição e em que dimensão percentual.” (id 31611547, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012